Tribunal: TJMT
Processo: 1031653-33.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031653-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO VIANA ALVES - CPF: 710.250.061-00 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sendo a tempestividade requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, ausente, impede seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 1031653-33.2019.8.11.0041 em face de
ROBERTO VIANA ALVES
, julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido limite os descontos realizados na conta corrente indicada na inicial à 30% da verba salarial do autor, confirmando a liminar concedida ao id. 21976799. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que ‘quando da assinatura do contrato a Parte Apelada mensurou o nível de comprometimento dos seus recursos, sejam eles provenientes de proventos, ou de qualquer outra natureza possível; desta forma, o pedido da Parte Apelada careceu de legalidade, pois seu atendimento violou o ato jurídico perfeito e acabado, consoante disposto na Constituição Federal, razão pela qual deverá ser revisto por meio da reforma da Sentença proferida, para a extinção do feito sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, VI, do CPC/2015.’.

Aduz no mérito que, faz-se necessário esclarecer que o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação, prática corriqueira em operações dessa natureza; ou seja, o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à Instituição Financeira.

Argumenta que, alguns dos empréstimos ora discutidos não tem como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente, previamente autorizado, não podendo, nem por analogia, impor-se a limitação deferida, motivo pelo qual é necessário reformar a r. sentença.

Afirma que ‘restou demonstrado que a cláusula contratual que permite o débito no contracheque do contratante de empréstimos consignados não se reveste de qualquer ilegalidade ou mesmo abusividade. Tampouco a cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente, motivo pelo qual não há justo motivo para deferimento do pedido.’.

Aduz ainda que, o simples fato de a Parte Apelada ter quantia comprometida com empréstimos pessoais, contratados por livre e espontânea vontade, diga-se de passagem, não caracterizou superendividamento e não ofendeu a dignidade da pessoa humana, até porque não se sabe a destinação desses empréstimos.

Por fim, alega que as estipulações contratuais estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio sintetizado pela máxima pacta sunt servanda.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença retro, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido; julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos, por ser medida da mais lídima justiça.

Contrarrazões. (id. 56138482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. (INTEMPESTIVIDADE)

O apelado apresentou contrarrazões (id. 56138482) pugnando pelo não conhecimento do recurso sob alegação de que o mesmo é intempestivo.

Pois bem.
A pretensão merece acolhimento, senão vejamos.

Primeiramente, vale ressaltar a existência de certidão de transito em julgado da r. sentença. (id. 56138474)

No caso, a r. sentença guerreada fora publicada no DJE n. 10757 em 22/06/2020, cujo prazo recursal iniciou no dia útil seguinte 23/06/2020, finalizando-se então em 14/07/2020, já que, de acordo com artigo 1003, §5º do CPC, o prazo era de 15 dias.

Entretanto, o recurso de apelação interposto só foi protocolado em 21/07/2020; ou seja, intempestivamente.

Assim, inexistindo no caso qualquer motivo a ensejar a dilação do prazo processual, deve ser acolhida a preliminar suscitada em contraminuta.

Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
, em face de sua notória intempestividade.

Com o não conhecimento do Recurso de Apelação, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021